Tribunal: TJSP
Processo: 2335719-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o incidente de liquidação de sentença, nos termos do art. 485, VI do CPC. A agravante alega a apresentação de fato novo referente à transferência de parte ideal de imóvel e,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o incidente de liquidação de sentença, nos termos do art. 485, VI do CPC. A agravante alega a apresentação de fato novo referente à transferência de parte ideal de imóvel e, consequentemente, do direito à indenização. A decisão agravada foi considerada não fundamentada pela agravante, que não foi parte na ação de instituição de servidão de passagem.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar a decisão que extinguiu o incidente de liquidação de sentença por inadequação da via eleita.
III. Razões de Decidir
3. A decisão recorrida foi proferida com base no art. 485, VI do CPC, que prevê a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.
4. O artigo 203, § 1o, do CPC, estabelece que o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum deve ser impugnado por apelação, não cabendo agravo de instrumento.
5. O STJ, no julgamento do REsp no 1105719/RJ, já decidiu que a decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença deve ser impugnada por apelação, não cabendo agravo de instrumento, conforme o princípio da singularidade recursal.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento não é o recurso adequado para impugnar decisão que extingue o incidente de liquidação de sentença por inadequação da via eleita. 2. A decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença deve ser impugnada por apelação, conforme o artigo 203, § 1o, do CPC.
6. Recurso não conhecido.